Tribunal: TJDFT
Processo: 0703143-74.2025.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703143-74.2025.8.07.0012 RECORRENTE: JOAQUIM CRISPIM BATISTA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCURAÇÃO ELETRÔNICA. PLATAFORMA NÃO CERTIFICADA PELA ICP- BRASIL. VALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. PEDIDO GENÉRICO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial, em ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sob os fundamentos de irregularidade na representação processual, indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e inépcia da inicial por genericidade dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a procuração assinada digitalmente por plataforma não certificada pela ICP-Brasil é válida para fins de representação processual; (ii) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça ao autor; (iii) estabelecer se a petição inicial atende aos requisitos legais para o regular prosseguimento da ação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A assinatura eletrônica por plataforma privada (ZapSign) é válida, desde que o documento contenha elementos suficientes para identificar o signatário e garantir a integridade do conteúdo, conforme o art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001, e art. 105, § 1o, do CPC. 4. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor possui presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), não infirmada por elementos concretos nos autos, o que justifica a concessão da gratuidade de justiça. 5. A petição inicial permanece genérica mesmo após a emenda, sem individualização adequada dos pedidos ou apresentação dos dados essenciais ao exame do mérito (como o valor do empréstimo e os valores já descontados), o que viola os arts. 319, 320 e 321 do CPC, ensejando o indeferimento da inicial. 6. A ausência de elementos mínimos para individualização do pedido compromete a delimitação da atividade jurisdicional, impossibilitando o prosseguimento da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A procuração com assinatura eletrônica mediante autoridade certificadora privada possui validade jurídica, desde que apresente elementos suficientes para identificação do outorgante e verificação da autenticidade do documento, nos termos do art. 10, § 2o, da MP no 2.200-2/2001. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada por provas concretas e inequívocas em sentido contrário. 3. A ausência de individualização dos pedidos e a não apresentação de informações essenciais ensejam o indeferimento da petição inicial, mesmo após a concessão de prazo para emenda. A parte recorrente aponta violação aos artigos 3o e 321, ambos do Código de Processo Civil, sustentando, em ligeira síntese, que o indeferimento da petição inicial se deu de maneira indevida, pois foram apresentados todos os documentos exigidos, inclusive extrato detalhado dos descontos realizados em benefício previdenciário, sendo desnecessária a apresentação de planilha separada. Argumenta que o juízo não considerou as justificativas apresentadas na emenda à inicial, e que houve cerceamento de defesa e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ante o indeferimento da peça de ingresso, mesmo diante da demonstração de impossibilidade de apresentação de documentos que estão sob posse exclusiva da parte ora recorrida. Em contrarrazões, a pare recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215 (ID 77622768). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o e 321, do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a apresentação do valor do empréstimo e valores descontados são requisitos essenciais para a demanda, diante do pedido de indenização, os quais o apelante tem acesso, tanto que apresentou os históricos dos descontos em seus proventos, mas recusa-se em fazer simples cálculos aritméticos. Trata-se se uma petição com pedidos genéricos, sem a devida individualização e adequação ao contrato do apelante. Tanto, que apesar de alegar que a cobrança é abusiva, por descontar apenas o valor mínimo, e pretender o cancelamento do cartão, não tem noção do quanto já pagou e se é credor ou devedor de valores." (ID 75813161). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: “A revisão das conclusões sobre o interesse de agir e a regularidade da petição inicial demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do STJ (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.712.696/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). DEFIRO, o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido pela parte recorrida em ID 77622768. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029